Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Violação de domicílio. Porte ilegal de munição de uso restrito. Provas. Princípio da insignificância. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP) e porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da L. 10.826/03).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas judicializadas suficientes do crime de violação de domicílio; e (ii) se o porte de duas munições, desacompanhadas de arma de fogo, caracteriza lesividade suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de munição.
III. Razões de decidir
3. A sentença condenatória não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
4. Se as provas produzidas em juízo, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - a vítima não foi ouvida em juízo e as declarações dos policiais, em juízo, não dão certeza se o réu permaneceu na residência da vítima sem autorização, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".
5. O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
6. O porte de duas munições de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, por agente – primário – que se encontrava dormindo, em estado de embriaguez, após festa -, revela nenhuma probabilidade de dano à coletividade, justificando se reconheça a insignificância da conduta.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 150; L. 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 566.373/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).